Tribunal: TJDFT
Processo: 0006311-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Apelação Criminal Processo N. : 0006311-08.2018.8.07.0001 Apelante : ABRAÃO RODRIGUES ALVES E OUTROS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Como observado pela Douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de ID16141033, o apelante Taciano manifestou interesse em apelar por ocasião de sua intimação, no dia 3/10/2019 (ID 16021533, pag. 15). Suas razões recursais foram apresentadas pelo NAJ UDF no dia 16/03/2020 (ID 16021687). Após isso, foi constituída advogada particular nos autos (ID 16021716), com isso o Procurador de Justiça requer a intimação da nova patrona para dizer se deseja ou não apresentar suas razões recursais. A Procuradoria de Justiça querer, ainda, em relação à Jhennerson Biasibetti, que os autos sejam encaminhados à Defensoria Pública ou ao Núcleo de Pratica Jurídica para que apresentem defesa ao réu, uma vez que seu advogado constituído renunciou ao mandato. Tenho que assiste parcial razão ao Ministério Público. Ressalte-se que o advogado, ao ser constituído nos autos, recebe o processo no estágio em que se encontra. Como a procuração constituindo nova advogada foi apresentada no dia 29/04/2020, após, portanto, as razões de apelação apresentadas pelo NAJ UDF (16/03/2020), não vejo razão para nova intimação da advogada constituída para dizer se deseja ou não apresentar suas razões recursais. Já em relação ao apelante Jhennerson Biasibetti, verifica-se que ele foi declarado revel na primeira audiência realizada (ID 16021457). Após a sentença, foi intimado por edital da condenação, conforme decisão de ID 16021534. O Edital foi publicado no dia 20/11/2019 (ID 16021535). Ocorre que, seu advogado então constituído (ID 16021407)renunciou ao mandato no dia 7/10/2019 (ID 1602153, pag. 2), antes, portanto, da publicação do citado edital. A magistrada singular, no despacho de ID 16021692, decidiu o seguinte “considerando a renúncia do advogado do réu JHENNERSON BIASIBETTI, cuja revelia foi há muito decretada, tendo já decorrido o lapso temporal de intimação da sentença condenatória e para fins de constituição de novo advogado, nos termos do edital de ID 53707211, certifique-se o trânsito em julgado em relação a ele e extraia-se carta de guia definitiva, expedindo-se as comunicações necessárias”. Como se vê, foi certificado o trânsito em julgado (ID 16021695), bem como foi expedida carta de guia definitiva (ID 16021698), sem a devida nomeação de um defensor dativo ao réu. Assim, entendo que ele realmente ficou sem defesa. Portanto, a fim de se evitar nulidade, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado e nomeio a Defensoria Pública, com a devida restituição do prazo legal, para que, querendo, interponha o recurso cabível referente ao réu Jhennerson Biasibetti. Intime-se. Brasília, 08 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator